Tribunal: STF
Processo: HC 201283
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder, no presente caso, que autorize o acolhimento da tese defensiva.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.